Tribunal: TJPA
Processo: 0036857-10.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036857-10.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ALESSANDRO DIAS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ANULAÇÃO POR ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação

interposto contra sentença que nos autos da ação ordinária, julgou procedente o pedido inicial para anular a avaliação psicológica ilegalmente aplicada ao requerente;

2.
A homologação final do concurso público não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame.
Preliminar rejeitada
;

3.
A formação de litisconsórcio passivo necessário não é imprescindível quando a situação dos candidatos é analisada individualmente, não havendo interesse específico e indissociável dos demais participantes em relação ao pedido formulado na inicial.
Preliminar rejeitada
.

4.
A Administração Pública possui autorização legal para estabelecer, no exercício de seu poder discricionário, os critérios de avaliação psicológica para concursos públicos, desde que previstos em lei e no edital regulamentador;

5.
A ausência de critérios objetivos e a falta de publicidade dos parâmetros utilizados na avaliação psicológica violam os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e devido processo legal;

6.
A avaliação psicológica para ingresso na Polícia Militar deve ser realizada mediante critérios objetivos, amplamente divulgados, conforme exigido pela Constituição Federal e pela jurisprudência dos tribunais superiores;

7.
A Resolução CFP nº 01/2002 do Conselho Federal de Psicologia requer a disponibilização de informações detalhadas sobre os testes aplicados em concursos públicos, o que não foi observado no caso concreto;

8.
O ato administrativo que elimina candidato de concurso público por critérios subjetivos e não divulgados previamente é nulo, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores;

9.
Apelação conhecida e
desprovida
. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/07/2024 a 22/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0036857-10.2007.814.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSÉ ALESSANDRO DIAS COSTA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id.17457762)

interposto pelo
Estado do Pará,
contra sentença (Id. 17457761) proferida pelo juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que nos autos da ação ordinária, julgou procedente o pedido inicial para anular a avaliação psicológica ilegalmente aplicada ao requerente.

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito,
ante a perda superveniente do objeto e do interesse processual
, em virtude de o concurso público já estar concluído e encerrado. Aduz, também em sede preliminar,
haver nulidade da sentença proferida sem a prévia citação de todos os demais candidatos do certame,
na condição de litisconsortes passivos necessários.

No mérito, o apelante alega a inexistência de ilegalidade na eliminação do candidato do certame, após a obtenção de resultado de contraindicação na fase de exame psicológico, visto que tal resultado decorreu de avaliação conforme os requisitos objetivos e subjetivos dispostos no Edital. Argumenta que, diante da ausência de arbitrariedade ou abusividade na eliminação do candidato, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para, imotivadamente, alterar ou anular o ato administrativo que o considerou inapto na fase de Avaliação Psicológica.

Com efeito, assevera que a eliminação do ora apelado se deu em virtude do descumprimento dos requisitos de aprovação expressamente previstos no Edital, documento de vinculação obrigatória dos candidatos, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade a ser sanada pela via judicial, sob o risco de violação aos princípios da isonomia, legalidade e separação dos poderes. Nesse contexto, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja integralmente reformada a sentença recorrida, julgando-se improcedente o pedido formulado na inicial.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 17457771).

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 18909236).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se na origem de ação ordinária ajuizada por
JOSÉ ALESSANDRO DIAS DA COSTA
, em face do
ESTADO DO PARÁ
, pleiteando a anulação da avaliação psicológica, em decorrência de suposta ilegalidade.

O requerente informa que, após aprovação nas provas escritas realizadas como primeira etapa do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldados PM 2007, foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, sem que a comissão avaliadora do concurso expusesse de forma clara, objetiva e fundamentada os critérios de avaliação aos quais o autor foi submetido.

Assevera que, como qualquer exame, a avaliação psicológica não pode se valer de razões e critérios secretos, sob pena de violação do devido processo legal, em seu aspecto substancial, e do princípio da publicidade, insculpido no artigo 37 da Constituição Federal.

Argumenta que, no caso em análise, o ente estatal desobedeceu flagrantemente ao princípio da publicidade ao não prever no edital de abertura do certame supramencionado, quais os parâmetros que seriam utilizados para a avaliação psicológica, bem como qual o perfil psicológico exigido para o cargo de policial militar. Nesse sentido, defende ser imprescindível que o perfil profissiográfico exigido para o cargo seja tornado público e divulgado previamente à realização do certame, sob pena de que a Administração, após os resultados, possa traçar como sendo o perfil do cargo aquele perfil que tais e quais indivíduos obtiveram, aprovando os candidatos de acordo com a preferência pessoal dos agentes administrativos titulares da chefia do Poder correspondente, o que afronta flagrantemente o princípio da impessoalidade.

Finaliza destacando que o próprio Conselho Federal de Psicologia publicou a Resolução CFP nº 01/2002, explicitando a necessidade de serem fornecidas aos candidatos de concursos públicos informações detalhadas sobre os testes aos quais serão submetidos.

Diante do exposto, requer a anulação da avaliação psicológica, por absoluta ilegalidade, ou, subsidiariamente, que seja realizada a revisão do resultado da avaliação psicológica, de modo a ser declarada a adequação do autor ao perfil profissiográfico do cargo de policial militar, considerando-o, por conseguinte, aprovado, classificado e admitido ao Curso de Formação de Soldados PM/2007, promovendo, após aprovação na Academia de Polícia Militar, sua nomeação e posse.

Em contestação, o Estado do Pará arguiu, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse de agir, em razão da realização das provas, bem como a impossibilidade jurídica do pedido, dada a vedação expressa de revisão por parte do Judiciário dos atos administrativos. Suscita, ainda, em sede de preliminar, a necessidade de citação dos demais candidatos do certame, na condição de litisconsortes passivos necessários.

No mérito, aduz a inexistência do direito alegado pelo autor, vez que a atuação da Administração está em total consonância com os princípios da legalidade, isonomia e vinculação às normas editalícias. Sustenta que a exclusão do postulante se deu em virtude de não ter se adequado ao perfil profissiográfico do cargo, segundo os testes psicológicos aplicados a todos os candidatos, na forma exigida pela lei e pelo edital. Ressalta a necessidade de observância da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, além da impossibilidade de modificação por parte do Poder Judiciário dos critérios de avaliação estabelecidos pela Administração para fins de concurso público, em homenagem ao princípio da separação dos poderes.

Sobreveio a sentença cuja parte dispositiva transcrevo:

(...) DISPOSITIVO Isto posto, tendo em vista a fundamentação acima lançada, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para anular a avaliação psicológica ilegalmente aplicada ao requerente, mantendo assim a liminar anteriormente deferida, e, via de consequência, considero o autor apto e aprovado definitivamente, extinguindo a demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC/2015. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015. Deixo de condenar o Estado do Pará ao pagamento das custas processuais, em observância ao disposto no artigo 40, inciso I da Lei nº. 8.328, de 29 de dezembro de 2015.”

DAS PRELIMINARES

Perda de objeto

A apelante argui preliminar de perda do objeto, haja vista já ter havido a homologação do concurso.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a conclusão de determinada fase, ou até mesmo o encerramento/homologação do concurso público, não enseja a perda do objeto da ação em que se discute suposta ilegalidade em etapa anterior ao encerramento do certame.

Ainda que encerrado o
concurso
, prevalece a necessidade e interesse de resolver o litígio relativo à suposta ilegalidade do ato administrativo.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicado ao caso:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO DE UMA DAS ETAPAS DO CERTAME. HOMOLOGAÇÃO FINAL. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1057237/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018)”

Desse modo não há que se falar em perda do objeto.
Preliminar rejeitada.

Da necessidade de formação de litisconsortes passivo

O Estado do Pará interpôs o presente recurso, aduzindo preliminarmente a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Pois bem
.

À luz do que dispõe o citado artigo 114, do Código de Processo Civil de 2015, “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Nesse viés, a existência de litisconsórcio passivo necessário está adstrita a comando legislativo expresso nesse sentido ou à natureza incindível da relação jurídica controvertida na demanda.

Nesse contexto, considerando que a situação dos candidatos que participaram do concurso, é analisada individualmente após a verificação do cumprimento dos requisitos legais, entende-se que a citação de todos os candidatos que participaram do certame e foram aprovados, além de inviabilizar significativamente a resolução da controvérsia, é desnecessária, visto que os demais participante não possuem interesse específico e indissociável do pedido ora apresentado.

Assim, considerando a dispensabilidade da formação de litisconsórcio passivo necessário no caso em questão,
rejeito a preliminar
em tela e passo à análise do mérito.

Do mérito

O cerne da questão consiste em verificar se correta a sentença que julgou procedente o pedido formulado na presente ação ordinária e decretou a nulidade da avaliação psicológica do autor realizada durante o certame público para admissão do curso de formação de soldados da polícia militar do Estado do Pará.

Dos autos verifico que o autor foi classificado e aprovado em todas as etapas iniciais do certame para admissão ao curso de formação de soldados da polícia militar (
Edital nº 001/2007
), tendo sido eliminado na fase de Avaliação Psicológica por supostamente não apresentar o perfil exigido em Edital e pela Lei Estadual nº 6.626/04.

A possibilidade de estabelecer padrões e requisitos mínimos físicos, emocionais, intelectuais ou de idade para o ingresso na Polícia Militar está fundamentada na própria Constituição Federal, especificamente nos artigos 42, §1º e 142, §3º, X. Esses dispositivos permitem a existência de normas específicas de admissão, devido às particularidades das funções a serem desempenhadas, as quais exigem aptidão física, emocional e intelectual.

“Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

[...] § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: [...]

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”

A regulamentação dos requisitos específicos para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará é estabelecida pela Lei Estadual nº 6.626/2004. À época, essa lei determinava que os candidatos à admissão em cursos de formação deveriam possuir um perfil adequado ao desempenho das funções institucionais e ao porte de arma de fogo, conforme os critérios definidos no edital de regência e no próprio texto legal. In verbis
:

“Art. 3º A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei. [...]

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso: [...]

f) gozar de saúde física e mental;

Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar os cursos de formação ou de adaptação para o cargo a ser exercido.

§ 1º A avaliação de que trata o caput deste artigo será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia - CFP, que propicie um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo. Art. 10. O candidato indicado deverá apresentar perfil conforme estabelecer o edital, de acordo com o curso proposto: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

Art. 10-C. Será considerado contraindicado para o exercício do cargo, levando em conta as peculiaridades institucionais, o candidato que apresentar as seguintes características: [...]

§ 1° Para que o candidato seja eliminado do concurso deverá ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos:

I - quatro ou mais características prejudiciais;

II - três características prejudiciais e uma restritiva;

III - duas características prejudiciais e duas restritivas;

IV - uma característica prejudicial e três restritivas.”

Dessa forma, verifica-se que a Administração Pública possui expressa autorização legal para estabelecer, no exercício de seu poder discricionário, as características pessoais favoráveis que o candidato deve apresentar na Avaliação Psicológica para obter um resultado positivo na admissão ao Curso de Formação Profissional da Polícia Militar Estadual, bem como os atributos prejudiciais e restritivos que justificam a contraindicação e eliminação, conforme os limites impostos pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é evidente que a Administração Pública deve antecipar, em edital publicado antes da data de realização da fase de Exame Psicológico, todos os critérios objetivos e subjetivos, incluindo as características positivas e negativas que serão utilizadas como critérios avaliativos. Isso visa permitir a preparação dos candidatos participantes e possibilitar eventuais recursos, sob risco de violação aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e razoabilidade, conforme o caput do artigo 37 da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]”

Nos termos do julgamento do AI nº 758.533/MG, sob o rito da Repercussão Geral,
Tema 338
, o Min. Gilmar Mendes
assentou ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público
, desde que
:
“(i)
haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei;
(ii)
que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos; e
(iii)
que se confira a publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação
”.

Nesse contexto, inconteste que a exigência do exame psicotécnico, no que tange a dois dos requisitos exigidos, mostra-se legítima, uma vez que tem previsão em lei e no edital regulamentador, e se deu publicidade aos resultados da avaliação, viabilizando-se sua impugnação por meio de recurso administrativo.

De todo modo, o que se questiona é

a utilização de critérios objetivos na prova psicológica
. Nesse sentido, o entendimento de que os exames que buscam identificar características restritivas e/ou impeditivas com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo não zelam pela objetividade, deve prevalecer.

A falta de clareza e objetividade nos critérios de avaliação e a inadequada previsão de recurso configuram ilegalidade do ato administrativo, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

Ademais, a Resolução CFP nº 01/2002 do Conselho Federal de Psicologia exige a disponibilização de informações detalhadas sobre os testes aplicados, o que não foi observado no caso concreto.

Entretanto, os requisitos psicológicos necessários para desempenho das atribuições do cargo, bem como as características pessoais necessárias e as restritivas/impeditivas para seu desempenho, não foram indicados no edital do certame, de modo a assegurar um padrão mínimo de objetividade, estabelecido no dispositivo legal em referência.

De fato, da leitura do
item 10.3
(segunda etapa: avaliação psicológica) do edital (Id. 17457749-pág. 2),
constata-se que foram estabelecidos parâmetros gerais, tais como, “inteligência, no mínimo, mediana; controle e equilíbrio emocional; atenção no mínimo mediana; resistência à pressão e frustação; agressividade controlada; facilidade de se relacionar, comunicar-se; iniciativa e dinamismo; controle da ansiedade e de impulsividade
” (grifo). Trata-se, portanto, de termos superficiais e genéricos.

Assim a jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM/PA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PERFIL PSICOLÓGICO. SUBJETIVIDADE. ILEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. TEMAS 338 E 1009 STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra a sentença que determinou a anulação do ato de eliminação do candidato, não recomendado na fase de avaliação psicológica do concurso público, bem como a realização de novo exame.

2. É possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que: “(i) haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei; (ii) que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos; e (iii) que se confira a publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação”. AI nº 758.533/MG, Repetitivo (Tema 338).

3.A adequação a determinadas “características psicológicas” estabelecidas por psicólogos não consubstancia requisito legal de investidura previsto para cargo público, não podendo, por conseguinte, ser considerado critério objetivo válido para a inscrição em curso de formação.

4. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.133.146/DF, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, fixou tese no sentido de que “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização; certidão de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (Tema 1009).

5. Recurso Conhecido e Improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0023944-25.2009.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/12/2020, 2ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença pelos fundamentos deste voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2024